Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710212-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Tuma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE CÔNJUGE. INEFICÁCIA DA FIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de falta de interesse processual porque evidenciada a presença da necessidade, utilidade e adequação da demanda, na medida em que realizada penhora sobre bem imóvel de propriedade do autor, conforme disposto no art. 674 do CPC. 2. É ineficaz a fiança prestada por um dos cônjuges sem a anuência do outro, de acordo com a regra do art. 1.647, inc. III, do Código Civil e Súmula 332 do STJ. 3. A ineficácia da fiança não é sanada com o posterior ingresso do cônjuge na sociedade empresária locatária, uma vez que o contrato de fiança exige forma escrita e não admite interpretação extensiva, nos termos do art. 819 do CC. 4. Afasta-se a alegação de má-fé porquanto observado que a fiadora declarou o seu estado de casada, colocando, portanto, o locatário ciente quanto ao seu dever de exigir o cumprimento dos requisitos legais ao pactuar a avença. A falta de exigência da autorização necessária para o aperfeiçoamento da garantia não pode ser imputada à fiadora, por falta de amparo legal. 5. Dada a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atribuído à execução, com suporte no §11 do art. 85 do CPC e dada a pouca complexidade da causa. 6. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 819, 1.647, inciso III, e 1.649, todos do Código Civil, defendendo a validade da fiança, sob o argumento de que o recorrido se beneficiou da dívida em proveito da entidade familiar. Aduz que o recorrido e sua mulher são sócios administradores da empresa, e que tinham conhecimento da fiança prestada. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró, OAB/DF 2.2121-A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alega contrariedade aos artigos 819, 1.647, inciso III, e 1.649, todos do CC. Isso porque, ao concluir pela ineficácia da fiança prestada por um dos cônjuges sem a anuência do outro, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FIANÇA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 332/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão concluiu que a fiança foi prestada sem a anuência do cônjuge, o que inviabilizaria sua validade. Súmulas 5 e 7/STJ. (...) omissis 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1729401/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE , DJe 15/3/2021). Ademais, o acórdão impugnado decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.FIANÇA ORIGINALMENTE PRESTADA POR FIADOR SOLTEIRO, PORÉM CASADO AO TEMPO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NULIDADE DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil. (...) omissis 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1566302/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe01/7/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 27058622-Pág. 17, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró, OAB/DF 2.2121-A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003